Tribunal: TJDFT
Processo: 0701841-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701841-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: ELEDIJANIA RODRIGUES DO AMARAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo réu BANCO BMG SA, em face de decisão de ID 220362788 que, nos autos da ação de obrigação de fazer (processo no 0753478-67.2024.8.07.0001), ajuizada por ELEDIJANIA RODRIGUES DO AMARAL, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao réu, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da intimação, retire do Relatório de Empréstimo e Financiamento (SCR) os dados de débitos “vencidos” ou “em prejuízo” no nome da autora, no valor total de R$ 6.288,06 (ID 219963385 - Pág. 31), sob pena de multa de R$1.000,00 limitada a R$10.000,00. Em suas razões recursais (ID. 68015384) a agravante sustenta que o Sistema de Informação de Crédito (SCR) não é uma restrição, mas sim um banco de dados. Tece considerações acerca do Sistema de Informação de Crédito (SCR). Alega que a cominação de multa a ser revertida para a agravada, em caso de desobediência da decisão recorrida, viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e configura enriquecimento sem causa da recorrida. Argumenta que o prazo para cumprimento da obrigação não é razoável, evidenciando a arbitrariedade da decisão e o desvirtuamento do instituto da multa. Sustenta estarem presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sobretudo porque a ausência deste efeito causará ao recorrente lesão grave e de difícil reparação, ante a aplicação de multa diária. Pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, para que o recurso seja provido, a fim de que não incida a multa fixada pelo juízo singular, em caso de descumprimento da medida. Preparo recolhido em 68015385. É o relato. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De modo que, a ausência de um dos requisitos impede o deferimento de medidas urgentes. No presente caso, imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Isto porque, em um juízo de cognição sumária, em princípio, não se vislumbra de forma inconteste a probabilidade do provimento do recurso, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação de lesão grave e de difícil reparação, ante a aplicação de multa diária, sobretudo porque a agravante não trouxe qualquer prova ou alegação que evidenciasse dificuldade em cumprir a determinação judicial no prazo estipulado pelo juízo singular. Ademais, em que pese a recorrente alegar que o prazo estipulado pelo juízo singular é desarrazoável, verifica-se que a parte não busca a extensão do prazo para cumprimento da determinação judicial, mas apenas a não incidência de multa em caso de descumprimento, sem que haja qualquer justificativa, em dissonância com o nosso ordenamento jurídico sobre o tema. Deste modo, em um juízo inicial de valoração probatória e análise da argumentação esposada pela parte, sem o devido aprofundamento das questões fáticas subjacentes, não se mostra plausível as alegações da recorrente que possibilite o deferimento do efeito suspensivo vindicado. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, após prestigiar o contraditório, revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso e recebo o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora